Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Apelação Cível. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Empréstimo pessoal amortizado em conta-corrente. Resolução Bacen 4.790/2020. Inaplicabilidade. Débito automático. Revogação da autorização. Descabimento. Art. 4o da Resolução CMN 3.695/2009.
1. A Resolução Bacen 4.790/2020 é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência.
2. A Resolução CMN 3.695/2009, vigente à época dos contratos, desobriga as instituições financeiras de acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta-corrente quando decorrentes de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira (art. 4o).